Tribunal: TJMT
Processo: 1013951-50.2022.8.11.0015
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1013951-50.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1328-93 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), POLIANA GAONA BONETTI - CPF: 087.324.209-27 (RECORRIDO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1013951-50.2022.8.11.0015

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDA: POLIANA GAONA BONETTI

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2025

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que a autora impugna a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão de débito que alega desconhecer.
2.
Sentença de procedência, declarando a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
O cerne da controvérsia reside em determinar a legalidade da inscrição da autora em órgãos de proteção ao crédito e, em caso de irregularidade, a responsabilidade por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incumbe à parte ré o ônus de comprovar a existência e a regularidade da relação jurídica que deu origem ao débito.
5.
Não havendo comprovação da contratação ou da utilização dos serviços por parte da autora, configuram-se a falha na prestação do serviço e a inexigibilidade do débito.
6.
A inscrição indevida em cadastros restritivos enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.
7.
O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional ao caso concreto, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso não provido.
Tese de julgamento
: “1. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, sem comprovação da origem do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de danos morais. 2. O quantum indenizatório fixado deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função pedagógica da condenação.”
__________
Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
A recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025